Tribunal: TJBA
Processo: 8042857-41.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8042857-41.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIZA SOUZA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que declarou a incompetência do Tribunal de Justiça para julgar execução individual de título coletivo, determinando a remessa ao juízo de primeiro grau. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão incorreu em omissão ao deixar de considerar que o processo se encontra em fase avançada, restando pendente apenas a determinação de cumprimento do julgado. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. 4. A decisão embargada está devidamente fundamentada, tendo analisado a questão da competência à luz da jurisprudência do STF, que reconhece a competência do juízo de primeiro grau para processar a execução individual de sentença coletiva. 5. A inexistência de autoridade com foro por prerrogativa de função no polo passivo da fase de cumprimento de sentença reforça a conclusão pela remessa dos autos ao primeiro grau. 6. Não há omissão ou contradição a ser sanada, mas mera inconformidade da parte com o entendimento adotado. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 1.022 e 516, I. Jurisprudência relevante citada: STF, QO na Pet nº 6.076, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25.04.2017, DJe 26.05.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8042857-41.2022.8.05.0000, em que figuram como Embargante MARIZA SOUZA e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator